Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-80.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005534-80.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO PACHECO ISIDORO - CPF: 863.294.211-53 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Sergio Pacheco Isidoro contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação anulatória de penalidade administrativa de trânsito. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando nulidade no procedimento de suspensão do direito de dirigir por falha na notificação; contudo, o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal e sem pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso inominado diante da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, bem como a possibilidade de conhecimento do apelo sem a formulação de pedido expresso de justiça gratuita pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo um ato complexo que compreende o recolhimento e a respectiva comprovação no prazo fatal de 48 horas após a interposição, sob pena de deserção, conforme preceitua o microssistema dos Juizados Especiais.

4. No caso concreto, a ausência de juntada da guia de preparo e a inexistência de pedido de gratuidade da justiça, seja na inicial ou nas razões recursais, inviabilizam o recebimento do recurso, uma vez que a inércia da parte impede que o tribunal presuma sua hipossuficiência ou autorize o recolhimento a destempo.

5. A jurisprudência pátria, consolidada pelo Enunciado nº 80 do FONAJE, veda a complementação intempestiva do preparo ou a mitigação do rigor processual quanto aos requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso por deserção em observância aos princípios da celeridade e da taxatividade dos prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido, por deserto, com a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

1.

O preparo recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso inominado, devendo ser integralmente comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não se admitindo a flexibilização do rito especial nem a complementação tardia.

2.

A ausência de pedido expresso de gratuidade da justiça no bojo do recurso inominado impede que o Tribunal presuma a hipossuficiência da parte, operando-se a preclusão para a concessão do benefício se não comprovada a necessidade no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), arts. 42, § 1º, 54 e 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Enunciado 80 do FONAJE; Enunciado 122 do FONAJE; TJMT, N.U 1024949-51.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 02/12/2025; TJMT, N.U 1010269-89.2023.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por SERGIO PACHECO ISIDORO contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou improcedente o pedido inicial em ação anulatória de penalidade administrativa de trânsito. O recorrente busca a nulidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, alegando falha nas notificações.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que reside no endereço cadastrado e que a devolução das notificações com a observação "número inexistente" constitui erro da administração, cerceando seu direito de defesa. O recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, arguindo a regularidade do ato administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O exame dos pressupostos de admissibilidade é matéria de ordem pública e deve preceder qualquer análise do mérito recursal. No sistema dos Juizados Especiais, o preparo apresenta-se como requisito objetivo, devendo ser compreendido como um ato complexo que envolve o recolhimento integral do preparo recursal, bem como a sua respectiva comprovação nos autos dentro do prazo fatal de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso.

Compulsando detidamente o caderno processual, observa-se que o recurso inominado foi interposto em 20/10/2025, contudo, não houve juntada da guia de recolhimento do respectivo preparo. Outrossim, verifica-se que a parte recorrente não formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nem na petição inicial nem nas razões recursais, o que torna a ausência do preparo uma falha insanável, operando-se a deserção.

A Lei nº 9.099/1995 é clara e peremptória ao estabelecer o rito do preparo, não deixando margem para interpretações que flexibilizem o prazo ou permitam a regularização tardia, conforme se extrai dos seguintes dispositivos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito,
independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
[...] Art. 54. O acesso ao Juizado Especial de primeiro grau independerá do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

A orientação consolidada pelo Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) reforça a impossibilidade de conhecimento de recursos desprovidos de preparo tempestivo e integral, vedando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no que tange à abertura de prazo para complementação ou recolhimento tardio, dada a especialidade da norma do microssistema dos Juizados:

Enunciado 80 – O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro – Maceió-AL).

Este entendimento é amplamente aplicado por esta Turma Recursal em observância ao princípio da celeridade e à taxatividade dos prazos processuais nos Juizados Especiais. A ausência de pedido de gratuidade judiciária no bojo do recurso impede que o Tribunal presuma a hipossuficiência da parte, restando caracterizada a preclusão para a dispensa do recolhimento. Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 2. O Enunciado n. 80 do FONAJE dispõe que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas, não sendo admitida complementação intempestiva. 3. Diante da inércia da recorrente, resta configurada a deserção. 4. Recurso não conhecido. Deserção declarada. (N.U 1024949-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. ATO COMPLEXO. GUIA INIDÔNEA E VALOR INFERIOR AO DEVIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça deve ser expressamente deferida à parte recorrente para que haja dispensa do preparo recursal. 2. O preparo do recurso inominado é ato complexo que demanda guia correta, valor integral e comprovação no prazo legal de 48 horas. 3. A deserção pode ser reconhecida no juízo de admissibilidade, independentemente de provocação da parte adversa, impedindo o exame do mérito recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1010269-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recurso inominado deve ser julgado deserto quando não houver comprovação do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas, conforme o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 80 do FONAJE. 2. A preclusão impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça em sede de agravo interno. 3. A condenação em honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado é cabível, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1046674-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

Portanto, diante da constatação de que o recorrente não comprovou o preparo no prazo de 48 horas e não pleiteou o benefício da justiça gratuita em sede recursal, o reconhecimento da deserção é medida impositiva, o que obsta o conhecimento do recurso e a análise dos argumentos de mérito nele contidos.

Ressalto que o deferimento de justiça gratuita em primeiro grau, realizado de forma genérica na decisão de admissibilidade, não supre a omissão da parte em fundamentar o pedido ou comprovar o preparo quando da interposição, cabendo ao tribunal o controle final dos pressupostos de admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso inominado interposto, diante de sua manifesta deserção.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026